Tribunal: TJES
Processo: 5000161-29.2024.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-29.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: MATERIAL DE CONSTRUCAO CM LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000161-29.2024.8.08.0019

RECORRENTE: GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA

RECORRIDO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CM LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ENUNCIADO 135 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CM LTDA
em face de
GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA,
aduzindo a empresa requerente que é uma loja de material de construção, sendo que vendeu produtos para o requerido no valor de R$ 15.412,21 (quinze mil, quatrocentos e doze reais e vinte e um centavos), sem o pagamento. Busca, assim, seja o demandado condenado ao pagamento do valor devido.

Em contestação (ID 9594089), a requerida argui preliminar de ilegitimidade ativa da empresa autora, considerando não comprovar ser optante do SIMPLES nacional. No mérito em si, apenas alega que inexiste prova dos fatos alegados.

A sentença (ID 9594099) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Sendo assim, julga-se procedente o pedido, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Requerido a pagar o montante de R$ 15.412,21 (quinze mil quatrocentos e doze reais e vinte e um centavo), acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento da obrigação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9594107), reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa da empresa requerente e, no mérito, sustenta a ausência de prova mínima nos autos, pois a empresa autora apenas juntou diversos recibos assinados, sendo que na maioria deles é impossível saber quem assinou.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9594112), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

De fato, a empresa promovente não possui legitimidade ativa (artigo 8º, II da Lei nº 9.099/95).

Isso porque:
“O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”
(FONAJE 135).

Além disso, conforme dispõe o artigo 74 da Lei Complementar nº 123/2006, o acesso das pessoas jurídicas aos Juizados Especiais Cíveis requer comprovação prévia de ser optante do regime tributário Simples Nacional, o que não se verifica no caso em apreço.

Em consulta realizada nesta data (02/09/2024) verificou-se que a empresa não é optante pelo Simples Nacional (vide
https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
, CNPJ 27.984.806/0001-18).

A empresa recorrente trouxe tal alegação em defesa, contudo, em réplica a empresa recorrida deixou de comprovar sua qualificação, momento oportuno para rechaçar a tese estampada em contestação. Assim, reconheço sua ilegitimidade ativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e, consequentemente, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VI do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)